Tribunal: TJDFT
Processo: 0753365-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753365-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: MULTIBRA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por MULTIBRA PARTICIPAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola o art. 520, II, do Código de Processo Civil, pois a modificação superveniente do título executivo retira a eficácia do cumprimento provisório, impondo sua extinção e o retorno das partes ao estado anterior. Argumenta que o cumprimento provisório em curso está fundado em título que não mais subsiste nos moldes originais, configurando perda superveniente do objeto. Aduz risco de dano grave, diante da possibilidade de bloqueios e constrições patrimoniais com base em parâmetros já superados, ressaltando que ofereceu diversos imóveis em garantia, o que afasta prejuízo aos agravados. Ao final, requer o conhecimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja declarado sem efeito e extinto o cumprimento provisório, reconhecendo-se a perda de eficácia do título em razão da modificação promovida pelo acórdão n. 2035146. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 256480295 – autos de origem): Trata-se de ação referente ao cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos principais de no 0729235-64.2021.8.07.0001. Intimada a promover o cumprimento voluntário da obrigação, a parte devedora impugna o cumprimento de sentença a alegar excesso de execução e oferta imóveis próprios em dação em pagamento quanto ao valor incontroverso. A parte credora refuta os argumentos apresentados pela parte executada e pleiteia a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Por fim, as parte informam que houve o julgamento dos embargos declaratórios em apelação a fixar a incidência da taxa Selic para correção monetária e juros moratórios no período até agosto de 2024. O Recurso Especial interposto encontra-se pendente de julgamento. A parte devedora pleiteia a extinção do cumprimento provisório de sentença, ante a modificação superveniente do título executivo. Decido. Não é caso de extinção do feito, porquanto a modificação do título executivo se refere apenas quanto ao índice de correção monetária e de juros incidentes sobre o débito, não havendo alteração quanto ao mérito per se. Diante da divergência das partes quanto ao valor atualizado da dívida, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda com o cálculo do débito, ofertando planilha evolutiva, bem como observando o que restou julgado quanto às presentes partes litigantes (ID 238021175, 238021180, 238021188, 238021192 e 248842525). Vindo em termos, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para análise das questões pendentes. Antes de apreciar o pedido liminar, cumpre tecer breve digressão sobre o histórico processual, a fim de adequada contextualização da controvérsia. A demanda originária corresponde à ação de cobrança n. 0729235-64.2021.8.07.0001, ajuizada por MULTIBRA PARTICIPAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em face de ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com o objetivo de obter a restituição de valores relativos a mútuos financeiros celebrados entre 2014 e 2020. Após regular instrução, o Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília proferiu sentença reconhecendo a existência dos mútuos e condenando a ré à devolução do montante atualizado pela taxa SELIC desde cada desembolso, afastando, contudo, a incidência de juros moratórios. Os honorários advocatícios foram fixados em 8% sobre o valor da condenação. Eventuais ambiguidades foram afastadas quando do julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que se manteve o entendimento quanto à aplicação exclusiva da SELIC. Em grau recursal, a Primeira Turma Cível deu parcial provimento ao apelo para, preservando a atualização pela SELIC, determinar também a incidência de juros moratórios pela taxa legal a partir da citação, além de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Com base nesse título, a exequente, ora agravada, instaurou, em 31/5/2025, o cumprimento provisório de sentença. O requerimento foi instruído com laudo contábil e memória de cálculo que consideraram: (i) atualização pela SELIC desde cada desembolso; (ii) juros moratórios pela taxa legal, a partir de setembro de 2021, nos termos do art. 406 do Código Civil; e (iii) honorários advocatícios de 10%. O montante total foi estimado em R$ 22.936.645,03. Por sua vez, a executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, especialmente em razão de suposta cumulação indevida da SELIC com a taxa legal de juros, juntando parecer contábil próprio e requerendo, se necessário, a remessa dos autos ao contador judicial para conferência dos cálculos. Nesse ínterim, foram opostos, em sede recursal, dois conjuntos de embargos de declaração. Na primeira oportunidade, o Acórdão n. 1998069 rejeitou ambos os aclaratórios, mantendo-se inalterado o julgado. Já no julgamento dos segundos embargos, a Corte proferiu o Acórdão n. 2035146, acolhendo-os parcialmente, com efeitos infringentes sobre o título executivo. Esse acórdão ajustou o regime de atualização do débito, determinando: (a) a aplicação exclusiva da SELIC até agosto de 2024, englobando correção monetária e juros remuneratórios; e (b) a partir de setembro de 2024, a incidência de juros moratórios pela taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024. Por fim, em 11/11/2025, foi proferida a decisão interlocutória ora recorrida, que, diante da divergência entre as partes quanto ao valor atualizado do débito, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos. É o breve histórico. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Efetivamente, o cumprimento provisório de sentença processa-se por conta e risco da parte exequente, e a eventual modificação superveniente do título judicial não impõe, automaticamente, a extinção da execução, mas sim a sua adequação técnica aos novos termos do comando judicial. É precisamente o que se tem no caso ora em análise: o Acórdão n. 2035146 promoveu ajuste nos índices e marcos de incidência dos encargos, sem suprimir o núcleo condenatório de restituir o principal dos mútuos, impondo a recomposição dos cálculos para compatibilizar a memória executiva ao novo regime (SELIC até 08/2024; a partir de 09/2024, juros moratórios pela taxa legal, e observando que os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme assentado na própria linha decisória da Turma. Diante da controvérsia instaurada sobre a metodologia, bases de cálculo, termos iniciais, índices aplicáveis e cumulação vedada, o provimento jurisdicional que encaminha a conferência dos valores à Contadoria Judicial revela-se adequado, necessário e proporcional. O art. 524, § 2o, do CPC autoriza a intervenção técnica quando os cálculos demandam apuração especializada, o que, em caso de divergência material e técnica, recomenda o crivo da Contadoria. Confira-se: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Trata-se, ademais, de ferramenta de imparcialidade, que resguarda o contraditório e assegura segurança jurídica, especialmente quando se discute excesso de execução à luz de uma memória de cálculo complexa que mistura atualização por SELIC com juros moratórios legais e correção monetária. Os autos documentam tanto a memória da agravada, quanto o parecer técnico da ora agravante, com críticas à cumulação, quadro típico de necessidade de apuração oficial. Não procede a tese de que a modificação recursal do título acarretaria, por si, a perda de eficácia do cumprimento provisório ou sua extinção. O sistema do CPC privilegia a adequação e a continuidade da execução dentro dos limites do novo título, com depuração técnica do quantum para evitar bis in idem e garantir que a incidência dos encargos observe os marcos estipulados pela decisão colegiada. O próprio pedido subsidiário da impugnação apresentada pela ora agravante reconhece que, não sendo caso de extinção, deve-se emendar a petição executiva e submeter os cálculos à auditoria da Contadoria, caminho que é o mais consentâneo com o estado atual do título e com a natureza provisória da execução. Por fim, reafirma-se que, havendo divergência relevante entre os cálculos das partes, como evidenciado no presente caso, é não apenas útil, mas necessária, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos da prática forense e do art. 524, § 2o, do CPC, para que se estabeleça uma planilha única, fiel aos parâmetros do título executivo tal como integrado pelos embargos de declaração apreciados no acórdão n. 2035146. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme jurisprudência do colendo STJ, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido até mesmo de ofício, visando adequar o "quantum debeatur" aos estritos termos do título judicial em execução, sob pena de transformar fatos não verdadeiros em reais. 2. Na hipótese, diante da divergência entre os cálculos ofertados por ambas as partes litigantes, a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial é medida que se impõe, visando seja apurada, de forma discriminada e pormenorizada, a conformidade dos cálculos nos estritos termos do título judicial exequendo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2003661, 0709233-37.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) (g. n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação do Distrito Federal, reconheceu excesso de execução, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. A agravante sustentou que os cálculos homologados não observaram corretamente os critérios definidos no título executivo judicial, resultando em divergência significativa no valor executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes configura excesso de execução; (ii) verificar se é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A divergência entre os valores apresentados pelas partes — R$ 2.304.850,80 pela exequente e R$ 1.981.908,90 pelo ente público — ultrapassa R$ 322 mil, o que evidencia a existência de descompasso relevante entre os métodos de cálculo adotados. 4. A diferença apontada pelo ente público na base de cálculo da exequente (R$ 10.481,35) é insuficiente, por si só, a meu ver, para justificar a discrepância total entre os valores, indicando que a controvérsia decorre de divergência metodológica, especialmente quanto aos critérios de atualização monetária aplicados. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial nos casos em que haja controvérsia relevante e tecnicamente complexa sobre a metodologia de cálculo, visando garantir a correta apuração do valor devido. 6. A remessa dos autos à Contadoria Judicial não causa prejuízo às partes e assegura a observância dos critérios estabelecidos no título executivo, promovendo a regularidade da execução e evitando expedição de precatório com valor impreciso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A apuração do valor devido deve observar os critérios estabelecidos no título executivo judicial, sendo cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial sempre que houver necessidade de análise técnica especializada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, § 2o, II; 509, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983146, 0738676-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1982889, 0750766-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25.03.2025, DJe 04.04.2025. (Acórdão 2043382, 0719671-25.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) (g. n.) Consequentemente, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pela parte agravante e, por essa razão, indefiro a tutela de urgência almejada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator